Tribunal: STF
Processo: ARE 1577141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NATUREZA DA PENALIDADE E REQUISITOS LEGAIS, VALIDADE JURÍDICA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM: OBSERVÂNCIA DO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO RELATIVO À MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO POR ATO PRATICADO POR  
EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO – FMSSG, EMBASADA NO ART. 63, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90. 1. TEMA 642. DO C. STF: ‘O MUNICÍPIO PREJUDICADO É O LEGITIMADO PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL’. 2. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS PRESTADAS PELA EMBARGANTE/EXECUTADA ENQUANTO GESTORA DA FMSSG E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, POR ‘ATO PRATICADO COM GRAVE INFRAÇÃO À NORMA LEGAL OU REGULAMENTAR DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL’ (ART. 63, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90). DANO AO ERÁRIO ORIGINÁRIO NÃO OBSERVADO NA HIPÓTESE. 3. MULTA DECORRENTE DO PODER SANCIONADOR. ADPF 1011/PE: ‘LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES APLICADAS A GESTORES MUNICIPAIS, POR TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAL, SOBRETUDO QUANDO O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO RESIDIR NA INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO OU, AINDA, NO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE COLABORAÇÃO IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS’. SÚMULA Nº 299 DESTE TJRJ: ‘NAS HIPÓTESES EM QUE AS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS POSSUÍREM A NATUREZA JURÍDICA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO POR INFRINGÊNCIA DE NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DE SEU PODER SANCIONADOR, A LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS CRÉDITOS É DA FAZENDA QUE MANTÉM O REFERIDO ÓRGÃO, ENQUANTO AS SANÇÕES OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO SÃO DE COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO CUJO PATRIMÔNIO FOI ATINGIDO.’ PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 4. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC/15, NÃO CONFIGURADA. ‘ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, A RESPEITO DAS DECISÕES DO [TRIBUNAL DE CONTAS], LIMITA-SE AO CAMPO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, BEM COMO À LEGALIDADE DO ATO DALI EMANADO, NÃO SENDO POSSÍVEL NENHUMA INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO’ (STJ). 5. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA FISCALIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS (ART. 71, VI, DA CRFB/88) QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DAS CORTES DE CONTAS ESTADUAIS, SEMPRE QUE HOUVER REPASSE DA VERBA PÚBLICA AOS ENTES POLÍTICOS AOS QUAIS SE VINCULAM, COMO NO CASO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ENTE FEDERADO QUE POSSUI ‘PLENO E LEGÍTIMO INTERESSE NA REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SEU TERRITÓRIO’ (RMS Nº 61997-DF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 126).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 136).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o § 1º do art. 31, o inc. IV e o § 3º do art. 71 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que a sua condenação “no TCE/RJ (e a consequente multa que ora se tenta afastar) seria revertida caso os dois fatos que a recorrente queria provar fossem provados (máxime porque o Tribunal de Contas da União, que analisou o mesmíssimo ato de gestão, julgou regulares as contas da recorrente). No entanto, em primeira instância, indeferiu-se indevidamente a produção das provas requeridas pela recorrente, indeferimento que foi mantido pelo v. acórdão ora recorrido com base em argumentos, data venia, débeis e injurídicos” (fl. 9, e-doc. 144).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 159).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a questão trazida à consideração desse eg. STF é estritamente jurídica e importa ofensa direta à Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 167).



    Salienta não estar “em jogo os fatos da causa, tais como delineados pelo acórdão recorrido, mas apenas as questões de direito postas acima. Assim, não se discutirá no extraordinário, como fundamento recursal, questões que exijam aferição factual, mas sim ao cerceamento de defesa, por meio da petição de provas requeridas e não apreciada pelo juízo singular, bem como a ausência de manifestação quanto ao acórdão proferido pelo TCU. Não se discutem tais ou outros fatos, versando o recurso extraordinário, estritamente, sobre as questões jurídicas acima indicadas” (fl. 6, e-doc. 167).



    Afirma que “não se propõe reexame de prova, tendo em vista se tratar exclusivamente de matéria de direito, qual seja, a obrigatoriedade da aplicação do Princípio da Seletividade no caso dos combustíveis, em razão de sua essencialidade” (fl. 3, e-doc. 25).



    Assinala haver “ofensa aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o v. acórdão proferido pela Egrégia 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro limitou-se a manter decisão monocrática que suprimiu indevidamente a fase instrutória, inviabilizando a produção das provas tempestivamente requeridas, além de carecer de fundamentação idônea e compatível com o acervo probatório constante dos autos” (fl. 6, e-doc. 167).



    Assevera que “não se trata (...) de rediscutir o alcance de normas legais que regulam o direito à ampla defesa ou a motivação das decisões judiciais. O que se impugna, com base nos preceitos constitucionais citados, é a recusa da Corte de origem em assegurar o devido respeito a garantias fundamentais expressamente previstas na Constituição, como o contraditório, a ampla defesa e a fundamentação adequada dos julgados” (fl. 7, e-doc. 167).



    Ressalta tratar-se “de ofensa direta e imediata ao texto constitucional, de modo que a tentativa de obstar o conhecimento do presente recurso com fundamento na Súmula 280 do STF deve ser rechaçada. Entendimento diverso implicaria inviabilizar a atuação do Supremo Tribunal Federal como Corte de controle de constitucionalidade, especialmente em hipóteses de manifesta violação a direitos e garantias fundamentais” (fl. 8, e-doc. 167).



    Pede provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Sobre a fundamentação das decisões judiciais, o Tribunal de origem enfatizou que, “de acordo com a orientação assente na C. Corte Superior, não está o julgador obrigado a emitir juízo de valor sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, não havendo como se vislumbrar violação ao princípio da motivação (arts. 489, § 1º, do CPC/15, 5º, LV, e art. 93, IX, da CRFB/88), quando as teses apresentadas não se revelam capazes de modificar as razões de decidir já explicitadas no julgado” (fl. 10, e-doc. 126).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Pertinente o fundamento da decisão agravada, no sentido de que, “no caso vertente, o órgão julgador apreciou com coerência, clareza e devida fundamentação as teses suscitadas durante o processo judicial, bem como abordou as questões apresentadas pelas partes de forma suficiente a formar e demonstrar seu convencimento, em obediência ao que determinam o artigo 93, IX, da Constituição da República e, a contrario sensu, o artigo 489, §1º, do CPC” (fl. 6, e-doc. 159).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



     “O detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso especial. 



    Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, ‘(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ’. 



    Ademais, a lide também foi decidida à luz da legislação local, razão pela qual a interposição de recurso excepcional esbarra no óbice da Súmula nº 280 do STF, aplicada por analogia.



    Pelo que se depreende, eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória e pela análise da lei local, de modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc.159).



    Na análise da situação fático-jurídica apresentada neste processo, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base na legislação local, aplicou o Tema 642 da repercussão geral e decidiu manter a sentença de primeiro grau, para reconhecer a legitimidade da execução da “multa imposta pelo TCE/RJ, no valor histórico de R$ 16.493,21, no processo administrativo  
E-88-002.722.369/2002, por infringência ao inc. II, do art. 63, da Lei Complementar nº 63/90 c/c art. 32, II, do Regimento Interno da mencionada Corte de Contas, com a extinção da execução fiscal nº 0007330-16.2018.8.19.0001” (fl. 3, e-doc. 126), nestes termos:



    “Cinge-se a questão em aferir, por primeiro, a nulidade da sentença por alegada ilegitimidade ativa ad causam do Estado para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, com fundamento no art. 62, II, supostamente por dano causado ao erário municipal, além da preliminar do vício de fundamentação e cerceamento no direito de defesa (art. 93, IX da Constituição Federal e arts. 11, 371 e 489, § 1º, I e IV, todos do CPC. ‘diante da não apreciação da petição de provas de fls. 192/194’. 



    Por último, cumpre examinar a tese recursal concernente a suposta incompetência do Tribunal de Contas do Estado para fiscalização de recursos federais, provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, consequentemente para julgar as contas da apelante referentes à época em que geria a Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo-RJ e exercia as funções de Secretária Municipal de Saúde, considerando que o Tribunal de Contas da União, no acórdão nº 1367/2010 (fls. 130/132), aprovou as suas contas e conferiu quitação (arts. 16, II e 18, da Lei nº 8.433/92), concluindo que a fiscalização simultânea pelos mesmos fatos pelo TCU e TCE/RJ violaria os princípios do devido processo legal, da eficiência e da especialidade.



    A presente execução fiscal é lastreada na CDA nº 2016/001.916-0, para cobrança judicial da multa de 4.500 UFIR/RJ, por ‘infringência do inciso II, art. 63, da Lei Complementar nº 63/90’, na formado art. 32, II, do Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE/RJ 167/92, apresentando a dívida o valor histórico de R$ 16.493,21 (index 04, da execução fiscal nº 0007330-16.2018.8.19.0001).



    Como se sabe, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário em que se discutia ‘a legitimidade de  
estado-membro da Federação para ajuizar execução fiscal de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de danos causados aos cofres do município’, assentou a seguinte tese no âmbito da repercussão geral:



      Tese do Tema nº 642/RG (RE 1.003.433). O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



    No caso, a multa aplicada decorre de irregularidades nas contas prestadas pela embargante/apelante, enquanto gestora da Fundação Municipal e Secretária Municipal de Saúde de São Gonçalo, por ‘ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial’ (art. 63, II, da Lei Complementar nº 63/90), não se observando, danos ao erário originário.



    Desse modo, nos casos de multas aplicadas em decorrência do poder sancionador do TCE – como o presente – a legitimidade de cobrança de tais valores é do Estado.



    Demais disso, a questão foi enfrentada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0067343-91.2012.8.19.0000, em 15.07.2013, sendo acolhida, por maioria, a proposta de uniformização, nos termos do voto do relator, Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho, dando origem ao verbete nº 299, da Súmula da Jurisprudência predominante assim ementada:



      ‘Nas hipóteses em que as multas impostas pelo Tribunal de Contas possuírem a natureza jurídica de imputação de débito por infringência de normas da Administração Financeira e Orçamentária, decorrente de seu Poder Sancionador, a legitimidade para cobrar os créditos é da Fazenda que mantém o referido Órgão, enquanto as sanções objetivando o ressarcimento ao erário são de competência do ente público cujo patrimônio foi atingido.’



    Em decisão recente o C. Supremo Tribunal Federal, na ADPF, enfrentou a questão, acrescentando uma nova proposição à tese de repercussão geral do tema 642:



    ‘1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



      2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.’



    Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.



    No tocante a alegada insuficiência na fundamentação, não assiste razão a recorrente, na medida em que a sentença, apesar de sucinta, concluiu pela higidez do título, considerando que ao Judiciário cabe apenas o controle de legalidade, não de mérito do ato administrativo, consignando que ‘a defesa, bem como as provas para justificar a demora ou ausência de licitação deve ser manifestada no processo administrativo.’ (fls. 216). 



    (...) 



    O fato é que ‘a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.813/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019), justamente o que pretende a recorrente com esta demanda” (fls. 5-10, e-doc. 126).



    Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a aplicação do Tema 642 da repercussão geral e a regularidade da execução promovida pelo Estado do Rio de Janeiro demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar estadual n. 63/1990) e reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.275.300-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES APLICADAS A GESTORES MUNICIPAIS. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPF 1011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o Tema 642 da Repercussão Geral e com a ADPF 1011, além da incidência da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na espécie, a não aplicação da Súmula 279 do STF, bem como a correta aplicação dos precedentes supracitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte ao julgar o RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no mérito, fixou a seguinte tese: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’. 4. Posteriormente, no julgamento da ADPF 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024, esta Corte declarou a legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. 5. Desse modo, correta a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade do Estado de Goiás, no caso, para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas a gestor municipal, conforme jurisprudência reafirmada em sede de repercussão geral, Tema 642, e posteriormente aperfeiçoada no âmbito da ADPF 1.011, tendo vista que tal penalidade, conforme afirmado pela Corte de origem, é decorre de multa simples. 6. A definição acerca da natureza da multa imposta conduz, invariavelmente, ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.562.114- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.413.553-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    8. Inviável, também, o acolhimento da alegação da agravante de que o Tribunal de origem teria ignorado “o pedido de realização de prova, não obstante os contundentes fundamentos apresentados pela Agravante quanto à sua imprescindibilidade para a demonstração da ilegalidade da multa imposta”, configurando “flagrante cerceamento do direito de defesa, em manifesta afronta ao disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 167).



    Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE n. 639.228-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 30.8.2011).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral na origem e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora